Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-57.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1004312-57.2021.8.11.0010 CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA
APELANTE: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, em razão da prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97. A defesa pleiteia a redução da prestação pecuniária para o valor de um salário-mínimo, alegando ausência de fundamentação e hipossuficiência do réu, o qual é assistido pela Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação suficiente para a fixação da pena de prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos; (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica do condenado justifica a redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação pecuniária, como pena substitutiva, deve observar os limites legais fixados no art. 45, §1o, do Código Penal, sendo legítima a fixação entre um e trezentos e sessenta salários-mínimos, conforme as peculiaridades do caso concreto.
4. O juízo sentenciante observou os critérios do art. 59 do Código Penal e fixou a pena-base no mínimo legal, substituindo-a adequadamente por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, valor próximo ao mínimo e proporcional à gravidade do delito.
5. A simples assistência da Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica para fins de redução da pena pecuniária, sendo necessária a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento.
6. Ausente nos autos qualquer documentação que comprove a vulnerabilidade econômica do condenado, revelando-se legítima a manutenção da pena como fixada.
7. A existência de veículo registrado em nome do condenado contradiz a alegada carência econômica.
8. A análise de eventual impossibilidade de pagamento deve ocorrer no juízo da execução penal, onde se admite parcelamento ou adequação da forma de cumprimento da pena, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT.
9. O prequestionamento de dispositivos legais é atendido quando a matéria jurídica é enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A pena de prestação pecuniária pode ser fixada acima do mínimo legal quando justificada pelas circunstâncias do caso concreto, ainda que o réu seja assistido pela Defensoria Pública.
2. A alegação de hipossuficiência econômica não presume, por si só, a impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária, exigindo comprovação documental.
3. O juízo da execução penal é o competente para avaliar eventual dificuldade de pagamento, podendo autorizar parcelamento ou adequar a forma de cumprimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 45, §1o, e 59; CTB, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 764.125/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23.05.2023, DJe 02.06.2023; TJMT, Apelação no 1003793-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024, DJE 17.10.2024; TJMT, Apelação no 1006579-43.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 30.01.2025, DJE 30.01.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004312-57.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 700.884.890-00 (APELANTE), RODRIGO CAZAROTI - CPF: 706.808.251-34 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA LIRA - CPF: 362.287.611-53 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM DOIS SALÁRIOS-MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que aplicou pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, em razão da prática do crime previsto no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97. A defesa pleiteia a redução da prestação pecuniária para o valor de um salário-mínimo, alegando ausência de fundamentação e hipossuficiência do réu, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação suficiente para a fixação da pena de prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos; (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica do condenado justifica a redução do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prestação pecuniária, como pena substitutiva, deve observar os limites legais fixados no art. 45, §1o, do Código Penal, sendo legítima a fixação entre um e trezentos e sessenta salários-mínimos, conforme as peculiaridades do caso concreto.

4.

O juízo sentenciante observou os critérios do art. 59 do Código Penal e fixou a pena-base no mínimo legal, substituindo-a adequadamente por prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, valor próximo ao mínimo e proporcional à gravidade do delito.

5.

A simples assistência da Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica para fins de redução da pena pecuniária, sendo necessária a comprovação objetiva da impossibilidade de pagamento.

6.

Ausente nos autos qualquer documentação que comprove a vulnerabilidade econômica do condenado, revelando-se legítima a manutenção da pena como fixada.

7.

A existência de veículo registrado em nome do condenado contradiz a alegada carência econômica.

8.

A análise de eventual impossibilidade de pagamento deve ocorrer no juízo da execução penal, onde se admite parcelamento ou adequação da forma de cumprimento da pena, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJMT.

9.

O prequestionamento de dispositivos legais é atendido quando a matéria jurídica é enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa aos artigos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A pena de prestação pecuniária pode ser fixada acima do mínimo legal quando justificada pelas circunstâncias do caso concreto, ainda que o réu seja assistido pela Defensoria Pública.

2.

A alegação de hipossuficiência econômica não presume, por si só, a impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária, exigindo comprovação documental.

3.

O juízo da execução penal é o competente para avaliar eventual dificuldade de pagamento, podendo autorizar parcelamento ou adequar a forma de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, 45, §1o, e 59; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 764.125/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 23.05.2023, DJe 02.06.2023; TJMT, Apelação no 1003793-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 15.10.2024, DJE 17.10.2024; TJMT, Apelação no 1006579-43.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 30.01.2025, DJE 30.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Luís Henrique dos Santos Oliveira,
visando a reforma da sentença proferida pelo juízo da3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou
pela prática do delito previsto no artigo 306,
caput,

da Lei 9.503/97, nos autos da ação penal no1004312-57.2021.8.11.0010, à pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

Nas razões recursais, a defesa do apelante requer
a redução do valor arbitrado a título de prestação pecuniária
para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), equivalente a um salário-mínimo vigente à época dos fatos. Alega, em síntese, a ausência de fundamentação quanto ao montante fixado pelo juízo sentenciante, em afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que o apelante é assistido pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que, por si só, ensejaria a presunção de hipossuficiência econômica.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores (id. 304464955).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
deprovimento
do recurso defensivo (id.

202436550).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
defensivo, conforme entendimento assim sumariado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: Apelação criminal - Condenação - Art. 306, do Código de Trânsito – Recurso defensivo – 1. Pretendida a redução da pena de prestação pecuniária - Alegada hipossuficiência - – Impossibilidade – Ausência de prova da impossibilidade de pagamento - Possibilidade de parcelamento pelo juízo da execução penal – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do apelo.
”

(id. 306497867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa pretende a
redução do valor
fixado a título de prestação pecuniária para o patamar de um salário-mínimo, alegando ausência de fundamentação na sentença quanto ao quantum estabelecido, bem como a hipossuficiência econômica do apelante, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Inicialmente, cumpre consignar que a
autoria
e a
materialidade
delitivas restaram incontroversas nos autos, não havendo insurgência quanto à condenação em si, tampouco em relação à dosimetria da pena privativa de liberdade.

Passo, portanto, à análise do pleito defensivo.

A prestação pecuniária constitui espécie de pena restritiva de direitos, prevista no art. 43, inciso I, do Código Penal, e regulamentada pelo §1o do art. 45 do mesmo diploma legal, conforme transcrição:

"Art. 45, §1o. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.""

A análise do referido dispositivo legal revela que o legislador estabeleceu limites objetivos para a fixação da prestação pecuniária, conferindo ao magistrado, dentro desse intervalo, discricionariedade para fixar o valor, com base nas peculiaridades do caso concreto.

No presente feito, o juízo sentenciante fixou a prestação pecuniária no montante de dois salários-mínimos, valor que se encontra muito próximo ao mínimo legal, revelando-se proporcional e razoável.

Vejamos o trecho pertinente da sentença:

"
Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 306, da Lei Federal n. 9.503/97. Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada é de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
própria do tipo, nada tendo a valorar; é possuidor de
bons antecedentes
, uma vez que não há registros nos autos de sentenças condenatórias com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos elementos para aferir a personalidade do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o motivo do delito é o próprio do tipo;
as circunstâncias são próprias do tipo, nada tendo a valorar
; as
consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena-base para o crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em 06 (seis) meses de detenção e multa. Concorre a circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Contudo, tendo em vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de atenuar a pena anteriormente imposta, em observância ao disposto na súmula 231 do STJ. Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, razão pela qual DOSO a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, verifico que a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos, bem como o réu não é reincidente, assim como as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso
, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, a ser depositada em conta única criada para esta finalidade específica, nos termos do Provimento n° 05/2015 da CGJ.

Consigno que o detalhamento das condições para o cumprimento da pena restritiva de direito será fixado em sede de execução de pena. Deixo de conceder ao acusado a suspensão condicional da pena em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código Penal. Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva"
.

Constata-se que o magistrado, ao fixar a sanção, analisou detidamente os vetores do art. 59 do Código Penal, os quais restaram todos favoráveis ao
apelante
, circunstância que justificou a fixação da pena-base no mínimo legal. Por coerência, essas mesmas circunstâncias foram consideradas na imposição da pena substitutiva.

Ademais, a natureza e a gravidade do delito — condução de veículo automotor
sob influência de álcool, com envolvimento em acidente de trânsito
— justificam a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal, visando à efetividade das finalidades preventiva e retributiva da pena.

Cumpre ainda salientar que o valor fixado (dois salários-mínimos)
não se mostra desproporcional ou excessivo
, especialmente quando cotejado com os limites legais e a gravidade da conduta perpetrada, a qual colocou em risco não apenas a integridade física do condutor, mas também de terceiros.

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica, importa destacar que a simples assistência pela Defensoria Pública não constitui presunção absoluta de incapacidade financeira para o cumprimento da pena. A concessão da gratuidade da justiça no âmbito processual não implica, automaticamente, na redução do valor da prestação pecuniária, sendo imprescindível a comprovação concreta da impossibilidade de pagamento.

No caso, não foram colacionados aos autos documentos que demonstrem a alegada situação de vulnerabilidade econômica do apelante, como comprovantes de rendimentos, declaração de imposto de renda ou extratos bancários. Pelo contrário, há nos autos informação de que o réu era proprietário de veículo automotor (Peugeot 207hb X, Placa NJP0881/MT), o que não se compatibiliza, a princípio, com alegações de extrema carência econômica.

Importante ressaltar que eventuais dificuldades para o adimplemento da prestação pecuniária poderão ser objeto de análise pelo
Juízo da Execução Penal, o qual detém competência para avaliar, inclusive, a possibilidade de parcelamento ou adequação da forma de cumprimento, conforme preceitua a Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a eventual hipossuficiência econômica não é fundamento suficiente, por si só, para afastar ou reduzir a pena pecuniária, sendo tal análise reservada ao juízo da execução:

“Inviável a redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição.” (TJMT – Câmaras Isoladas Criminais, Quarta Câmara Criminal,
N.U 1003793-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, julgado em 15/10/2024, DJE 17/10/2024)

“A pena de multa em condenação por tráfico de droga é de aplicação obrigatória, sendo a hipossuficiência passível de análise apenas no juízo de execução.”
(TJMT – Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, N.U 1006579-43.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 30/01/2025, DJE 30/01/2025).

Corroborando tal entendimento, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“O valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento [...] é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal
.”(STJ – AgRg no HC 764.125/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 23/05/2023, DJe 02/06/2023).

Assim, revela-se legítima e adequada a fixação da prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos, não havendo nos autos fundamentos concretos que justifiquem sua redução para o patamar mínimo legal.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados pela defesa, anota-se que a menção expressa a cada artigo é desnecessária quando as teses jurídicas foram adequadamente enfrentadas na fundamentação, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória, inclusive quanto ao valor da prestação pecuniária fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025